Tribunal: TJPA
Processo: 0008156-47.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008156-47.2016.8.14.0067
APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

APELADO: TADEU ALMEIDA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DEPÓSITO DE FGTS. CONDENAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo autor/apelado, visando o recebimento dos salários não pagos pelo Município de Mocajuba/PA, referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2016, enquanto exerceu suas funções como Guarda Municipal.

2.

O caso em comento prescinde de vasta instrução probatória, haja vista se tratar de matéria de direito, não necessitando de prova testemunhal, mas apenas documental, estas devidamente colacionadas na exordial e na peça de defesa, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

3.

Por não existir pedido na exordial e nem condenação determinando a efetuação dos depósitos das parcelas relativas ao FGTS, não há interesse recursal para a análise do pedido voltado à sua exclusão.

4.

Recurso de apelação conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de maio de 2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Mocajuba
(ID 1260325), em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por Tadeu Almeida Pantoja, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, condenando o ente municipal ao pagamento dos valores devidos ao requerente/apelado a título de salários atrasados no valor de R$ 3.390,00 (três mil trezentos e noventa reais), fixando, ainda, a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões o Município de Mocajuba arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença vergastada, pois entende ter havido a falta de oportunidade para produção de provas. No mérito, alega a ausência de previsão de pagamento do FGTS aos servidores regidos pelo regime jurídico administrativo.

O apelado não apresentou contrarrazões (ID 1260327 – Pág. 3).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 1273361 – Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de apresentar manifestação por entender não haver interesse público primário e relevância social que tornem necessária a sua intervenção (ID 1323038 – Pág. 1 – Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

1.

DA PRELIMINAR

1.1 NULIDADE DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDA. FALTA DE PROVAS.

Sustenta o apelante a impossibilidade do julgamento antecipado da lide, tal como fora determinando pelo magistrado
a quo
, eis que o caso em apreço necessitava de instrução probatória com mais robustez, estando, portanto, a sentença guerreada eivada de nulidade.

Não merece guarida a preliminar apontada. Explico.

O caso em comento prescinde de vasta instrução probatória, haja vista se tratar de matéria de direito, não necessitando de prova testemunhal, mas apenas documental, estas devidamente colacionadas na exordial e na peça de defesa.

Outrossim, há pronunciamento do Col. STJ, no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo embasa sua convicção em elementos suficientes para fundamentar suas conclusões. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARCERIA PECUÁRIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EXPRESSA PREVISÃO DE MULTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVA.

1. É inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ).

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Juízo embasa sua convicção em prova suficiente para fundamentar as conclusões expostas na sentença. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827.771/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 17/06/2016)

Nos termos acima explanados,
rejeito a preliminar
.

2.

DO MÉRITO

2.1 – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FGTS AO SERVIDOR COM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO.

De início, cumpre salientar que
esta Relatora, ao vislumbrar a presença de abusividades nas sucessivas prorrogações dos contratos temporários, a inobservância das legislações vigentes e, sobretudo, a violação ao texto constitucional (art. 37, IX, c/c § 2º, da CF/88), entende ser cabível o depósito/levantamento do FGTS, previsto no art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário.

Ocorre que, ao analisar o presente caso, vejo que não há condenação determinando que o ora apelante efetue os depósitos fundiários. Nesse sentido, faz-se mister destacar a parte dispositiva da sentença proferida pelo juízo
a quo
:

3. DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos constantes na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, com o fim de:

i.
DECLARAR
a nulidade do contrato de fls. 11/13 mantido entre as partes, pelos motivos acima expendidos.

ii.
CONDENAR
o requerido MUNICÍPIO DE MOCAJUBA na obrigação de pagar os valores devidos ao requerente a título de salários atrasados no valor de R$ 3.390,00 (três mil trezentos e noventa reais).

A correção monetária, a contar de quanto deveriam ter ocorrido os pagamentos, deverá observar o que restou decidido no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral – tema 810), onde o E.STF assentou entendimento de que
o cálculo de atualização monetária dos créditos contra a Fazenda Pública deverá ser observado o IPCA-E e, quanto aos juros moratórios, a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar da citação
.

Condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Sentença que não se sujeita ao reexame necessário, nos termos do § 3º do art. 496 do CPC.

Diante de tal contexto, ausente a condenação em depósitos do FGTS, o tópico da peça recursal em que se pleiteia a sua não incidência ao caso concreto carece de interesse recursal, eis que a irresignação em comento se faz em face de uma condenação inexistente.

Dessa forma, não havendo pedido na exordial e nem condenação determinando a efetuação dos depósitos das parcelas relativas ao FGTS, não existe interesse recursal para a análise do pedido voltado à sua exclusão.

Ante o exposto, estou por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Belém(PA),
25
de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/05/2020